Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COMO MEIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante, como incurso no art. 158, § 3o, primeira parte, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições no relato da vítima e ausência de testemunhas presenciais. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora de restrição de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de extorsão qualificada; (ii) definir se está caracterizada a qualificadora de restrição da liberdade da vítima prevista no art. 158, § 3o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, prestada de forma coerente e reiterada desde o hospital até a fase judicial, é corroborada por testemunhos, registros médicos, laudos periciais, mensagens trocadas entre as partes e imagens de câmeras de segurança.

4. O tipo penal da extorsão se configura quando alguém é constrangido, mediante grave ameaça, a fornecer vantagem econômica indevida, o que ficou demonstrado no caso concreto.

5. A qualificadora da restrição de liberdade resta configurada quando tal restrição, ainda que por curto período, é utilizada como meio necessário, como condição para obtenção da vantagem econômica.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, § 3o; 33, § 2o, “b”; 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897051, 0742893-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 25.07.2024, DJe 04.08.2024; TJDFT, Acórdão 1881700, 0710660-10.2023.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20.06.2024, DJe 30.06.2024.